Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707828-91.2020.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EMBARGADO: MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 21943346. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator